Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737016-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE QUANTO A ESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. DECORRÊNCIA LÓGICA DO RETORNO DO PROCESSO À FASE DE RESPOSTA DO RÉU. 1. Ao extinguir a fase executiva e, inclusive, anular a sentença proferida por ocasião do encerramento da fase de conhecimento, determinando o retorno do processo ao momento de resposta do réu, o juízo a quo não decidiu a questão de fundo submetida à apreciação do Poder Judiciário, motivo pelo qual a sucumbência não se revela fundamento apto à fixação de honorários advocatícios. 1.2. Igualmente o princípio da causalidade não justifica a condenação do recorrido a esse título, pelo fato de não se poder atribuir a ele – pelo menos não exclusivamente – a responsabilidade pela nulidade somente na fase de cumprimento de sentença reconhecida, tratando-se, a rigor, de erro de procedimento do juízo. Precedentes deste TJDFT. 2. Diante da ausência de impugnação ao capítulo da sentença relativo ao reconhecimento da nulidade da citação do recorrente na fase de conhecimento, a decisão, no particular, já transitou em julgado, motivo pelo qual a desconstituição da penhora é consectário lógico do encerramento da fase executiva e retorno da marcha processual ao momento da oferta de resposta do réu. Liberação dos valores bloqueados na conta do apelante autorizada. 3. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024 e AgInt no REsp n. 2.091.769/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016